Tribunal: CARF
Processo: 15504.017936/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017936/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DOMMA CRIAÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUMULA/CARF DE No 2.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no
02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017936/2010-56
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017936/2010-56

Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2011, veiculada
através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BHE no 422489, de 1o
de setembro de 2010 (fl. 5), com base na existência de débitos exigíveis.
2. Em 20/10/2010 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão com
as seguintes alegações:

2.1 Foi juntada a consulta processual da Justiça Federal (fls. 12/16). À fl. 17
consta a decisão do TRF 1a Região, que negou seguimento à apelação da empresa. No
texto, constata-se que o objeto da ação era a inclusão de débitos do Simples nacional
no parcelamento especial da Lei no 11.941/2009.

3. Antes de encaminhar o processo para julgamento, a DRF/Belo Horizonte
verificou que os débitos motivadores do ADE não haviam sido regularizados (fls.
28/29).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017936/2010-56

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do artigo
17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2011, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BHE no 422489, de 1o de setembro de 2010 (fl.
5), com base na existência de débitos exigíveis.
Em 20/10/2010 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão com as
seguintes alegações:

Foi juntada a consulta processual da Justiça Federal (fls. 12/16). À fl. 17 consta a
decisão do TRF 1a Região, que negou seguimento à apelação da empresa. No texto, constata-se
que o objeto da ação era a inclusão de débitos do Simples nacional no parcelamento especial da
Lei no 11.941/2009.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017936/2010-56

Antes de encaminhar o processo para julgamento, a DRF/Belo Horizonte
verificou que os débitos motivadores do ADE não haviam sido regularizados (fls. 28/29).
A decisão de primeira instancia, portanto, julgou improcedente a defesa do
contribuinte após ter confirmado que os débitos permaneciam em aberto “Compulsando-se as
peças processuais constata-se que o contribuinte pretendeu incluir os débitos listados no ADE
como motivadores da exclusão no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Eram débitos do
Simples Nacional, gerados entre julho de 2007 e dezembro de 2008. O entendimento da RFB é
no sentido de que estes débitos não se enquadram entre os parceláveis pela Lei no 11.941, de
2009. Como na esfera judicial foi confirmada a impossibilidade, não houve a regularização dos
débitos e, conseqüentemente, deve ser mantida a exclusão.”
Em sede recursal, a contribuinte não refuta a situação fática posta, mas levanta
uma série de argumentos em relação às dificuldades das micro e pequenas empresas se manterem
no competitivo mercado, a obrigação constitucional de proteção e favorecimento que deve ser
concedido as empresas de pequeno porte, mesmo que endividadas. Argumenta que o art. 146, III,
"d" e parágrafo único, da CF/88, ao determinar o tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, certamente não excluiu as empresas em
débito com o fisco. Alerta, ainda, para pontos de inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei
11.941/ 2009.
A Recorrente alega, em síntese, que a base legal da exclusão é inconstitucional.
O controle da legalidade ou da constitucionalidade de leis compete
exclusivamente ao Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”, e parágrafo 1o do
art.102 da Constituição da República Federativa do BrasilCF1988).
O Decreto no 70.235, de 1972 (com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009), que rege o processo administrativo fiscal, proíbe que esta DRJ e os demais
órgãos de julgamento afastem a aplicação ou deixem de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob o fundamento de que seriam inconstitucionais:
Art.26a No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, a Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 (e alterações), que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), veda aos
membros do órgão julgador de segunda instância administrativa afastar a aplicação de lei e de
outros diplomas, sob o fundamento de inconstitucionalidade, senão vejamos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017936/2010-56

II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
A matéria já foi objeto da seguinte súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (Diário Oficial da União, de 09.12.2010):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Observe-se, ainda, que, em sessão de 30.10.2013, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 627.543, submetido à sistemática do
art.543B do CPC (repercussão geral), decidiu pela constitucionalidade do atacado inciso V do
art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade, com a sua
subsequente exclusão do mundo jurídico, a lei atacada goza de presunção de validade,
vinculando todos os atos da administração pública.
Ante a isso, as questões levantadas pelo interessado estão fora da órbita da
autoridade julgadora administrativa.
Às autoridades administrativas compete verificar a correta aplicação da lei, sem,
contudo, proferir juízo acerca de sua constitucionalidade ou de outros aspectos atinentes à sua
validade no mundo jurídico.
Sendo assim, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital